Tribunal: TJPA
Processo: 0071836-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071836-17.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO EVANGELISTA DO O

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022, CPC.
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, interposto em face de decisão monocrática que concedeu parcial provimento à Apelação Cível.

2.

Ação ordinária ajuizada por João Evangelista do O objetivando a anulação de acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará que cassou sua aposentadoria, com pedido de restabelecimento do benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social e pagamento dos valores retroativos, além de indenização por danos morais.

3.

Sentença de procedência mantida pelo Tribunal, sob o fundamento de que o servidor, ainda que admitido sob vínculo temporário, verteu contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, sem que a Administração Pública promovesse sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Federal nº 9.717/1998, que disciplinam a vinculação previdenciária dos servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado examinou suficientemente a controvérsia, assentando que a Administração Pública não adotou providências para vincular o servidor ao Regime Geral de Previdência Social, tampouco repassou contribuições ao INSS.
7. Pretensão do embargante voltada à rediscussão da matéria para fins de prequestionamento, hipótese que não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.
8. Jurisprudência consolidada do STF no sentido de que o Regime Próprio de Previdência Social é exclusivo para servidores ocupantes de cargo efetivo (RE nº 1426306, repercussão geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno.

Na origem, o apelado JOÃO EVANGELISTA DO O ajuizou ação ordinária em que aduziu ter sido admitido em 01/02/1991 pelo ESTADO DO PARÁ para desempenhar a função de auxiliar de serviços gerais junto ao IPASEP, com fundamento na Lei Ordinária Estadual n.º 5.389/1997.

Alegou que, inicialmente, seu vínculo temporário teria duração de 24 meses contados da data de admissão, porém em razão de ter ultrapassado este período seu vínculo transmudou-se para servidor estatutário não estável. Apontou que fora aposentado pelo Regime Geral de Previdência do Estado do Pará em 2006.

Asseverou que, apesar de ter sido aposentado em 2006, recebeu em 2015 comunicação do Tribunal de Contas do Estado no sentido de que sua aposentadoria teria sido cassada pelo Acórdão 50.439, em razão de seu vínculo com o ente estadual detido entre 1991 e 2006 ser de natureza temporária.

Afirmou que a Lei Ordinária Estadual n.º 5.389/1997 previu expressamente a contribuição para o Regime Geral de Previdência Estadual dos servidores admitidos com fundamento nela. Requereu a anulação do mencionado acórdão e o restabelecimento de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, com o pagamento do retroativo devido. Requereu, ainda, a condenação do IGEPREV e ESTADO DO PARÁ ao pagamento de danos morais.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente ação

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGREPREV interpôs Apelação Cível, defendendo não haver direito do Apelado a aposentadoria através do Regime Geral de Previdência Social. Aduz que a condição de temporário, independentemente de prorrogação indefinida do vínculo, não retira esta condição determinante do vínculo do apelado.

Afirma que, mesmo tendo contribuído para o Regime Próprio, não faz jus a se aposentar através deste Regime, na medida em que pode ser aposentado pelo RGPS através da compensação entre os regimes. Defende que não houve configuração de ato ilícito, mas mera atuação da Administração Pública em estrito cumprimento do princípio da legalidade. Requereu o conhecimento e provimento da apelação para afastar a condenação.

O ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação, defendendo não haver ato ilícito reparável por danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Impugnou o capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais, argumentando que a Jurisprudência afasta a verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública quando atua contra o Estado do Pará e suas entidades vinculadas. Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado a título de danos morais e afastamento da condenação por honorários advocatícios.

O Ministério Público se absteve de intervir quanto a Apelação interposta pelo Estado do Pará e se manifestou pelo não conhecimento da apelação interposta pelo IGEPREV, por violação ao princípio da dialeticidade.

Em decisão monocrática, conheci e concedi parcial provimento ao recurso.

O IGEPREV interpôs Agravo Interno, aduzindo que o servidor temporário deveria ser aposentado pelo Regime Geral de Previdência e sustentando a ausência da qualidade de segurado no Regime Próprio do Estado do Pará.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao Agravo Interno.

Face ao supracitado julgamento, o IGEPREV opôs Embargos de Declaração, alegando

omissão do julgado quanto à análise do disposto no art. 37, caput e inciso IX da Constituição Federal, que trata das contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público. Apontou, ainda, que o acórdão deixou de examinar a aplicabilidade da Lei Federal nº 9.717/1998, que estabelece que o Regime Próprio de Previdência Social deve cobrir exclusivamente servidores ocupantes de cargo efetivo e militares. Sustentou que tais aspectos deveriam ser expressamente abordados para fins de prequestionamento e para viabilizar eventuais recursos excepcionais.

Requereu, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para suprir as omissões apontadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

O acórdão embargado analisou de forma adequada e suficiente todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, assentando que o servidor João Evangelista do O, ainda que tenha sido admitido na condição de temporário, verteu contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará durante toda a vigência do seu vínculo funcional. Ademais, restou reconhecido que a administração pública estadual não adotou as providências necessárias para vinculá-lo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, tampouco realizou repasses das contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1426306, fixou tese de repercussão geral no sentido de que "são admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público".

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende o embargante é a rediscussão do mérito da decisão proferida, pretensão incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE CÔNJUGE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

1 - Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional. 2 - Dos documentos contidos nos autos, verifica-se que a falecida foi admitida no serviço público desde 03/10/1989, exercendo sua função até a data de 02/04/2011em decorrência de seu fal (7348422, 7348422, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE CÔNJUGE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1 - Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional. 2 - Dos documentos contidos nos autos, verifica-se que a falecida foi admitida no serviço público desde 03/10/1989, exercendo sua função até a data de 02/04/2011em decorrência de seu fal (7348422, 7348422, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

Deste modo,
mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/04/2025